Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-34.2022.8.11.0084
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-34.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.216.248/0001-00 (APELANTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.918.301-92 (APELANTE), ADALBERTO FALASCA - CPF: 245.768.348-35 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ADALBERTO FALASCA - CPF: 245.768.348-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.918.301-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – COBRANÇA INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– DANO MORAL
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227, DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o CNPJ da autora foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos inexistentes.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição dos dados do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, contra a sentença, de Id. n.º 200856661, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Emergentes e Lucros Cessantes n. 1000410-34.2022.8.11.0084),
julgou improcedentes

o pleito exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial quanto ao pedido de danos morais.

Nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência quanto aos pedidos de lucros cessantes e danos emergentes.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários, este no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – valor referente aos danos morais, nos termos artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento no importe de 10% dobre o valor dos pedidos desistidos, conforme tópico acima.”

Em razões de Id. n.º 200856663, a parte apelante, em síntese, aduz que teve o seu CNPJ negativado em razão de dívida indevida, o que culminou com a impossibilidade de aquisição de 01 (um) caminhão tanque, bem como impactou negativamente no CPF dos seus sócios.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 200856667, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Emergentes e Lucros Cessantes ajuizada pela parte apelante em face da apelada, sob o argumento de teve seu CNPJ negativado por débitos que alega desconhecer.

Forte nesses argumentos pediu na exordial a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a parte autora/apelante.

Pois bem.

In casu
, resta incontroverso nos autos a inclusão do CNPJ da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

No meu sentir, a empresa ré, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque a concessionária de energia elétrica não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar a legalidade da dívida que originou o apontamento restritivo.

Dessa feita, pelo apontamento indevido, a apelada responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, cabe perquirir se a apelante faz jus a indenização de danos morais.

Anoto, que é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deste modo, entendo que assiste razão à parte reclamante quanto à ilegalidade da dívida, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA).

Ainda, analisando detidamente os autos, verifico que houve a comprovação do apontamento negativo, sendo que tal ato importa em negativa de crédito na praça, o que inviabiliza o exercício da atividade comercial da parte autora, ora apelante, o que fora corroborado pelos documentos de Id. 200856173, que demonstram as tratativas para a aquisição do caminhão pela apelante em fevereiro/2021, período da negativação, vejamos:

Lado outro, verifico que a baixa da restrição somente ocorreu em 15/04/2021, vejamos:

Ademais, somente fora possível prosseguir com a proposta de compra do caminhão na data de 21/10/2021, ou seja, após a baixa da restrição, vejamos:

Conforme entendimento jurisprudencial, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom nome comercial.

No presente caso, em que pese as alegações da parte apelada, tenho que a parte apelante fora impossibilitada de adquirir o bem para o fomento de sua atividade comercial.

Lado outro, a publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura,
in casu
, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica apelante, afetando sua imagem perante os seus parceiros comerciais, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

A propósito, assim vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000571-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0006439-82.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a concessionária requerida ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ).

Em razão do resultado do julgamento do presente recurso, inverto o ônus sucumbencial,
atinente aos danos morais
, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024